Tribunal: STF
Processo: RE 189631
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: I. Isenção constitucional da correção monetária
(ADCT, art. 47, § 3º, I): decadência: devedor que, embora tenha
manifestado, no prazo do art. 47, § 3º, I, ADCT, sua intenção de
liquidar a dívida, não efetuou naquele prazo o depósito do valor que
julgava devido.
II. Bem de família: efeitos, sobre penhora anterior à sua
promulgação, da L. 8.009/90, que o tornou impenhorável: questão
alheia ao recurso extraordinário, que há de ser suscitada perante o
juízo da execução.